Tribunal: TJMT
Processo: 1005470-45.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005470-45.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), VIVIANE BARBOSA DA ROCHA - CPF: 933.799.351-15 (APELADO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE LOTE (PARQUE DAS ÁGUAS – VÁRZEA GRANDE) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA DA VENDEDORA PELO ATRASO ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – INVIABILIDADE - DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES COM INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE EIS QUE A CULPA FOI EXCLUSIVA DA VENDEDORA DO LOTE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS, EM RAZÃO DE OUTRO JULGADO DA CÂMARA EM SENTIDO DIVERSO – DEFESA DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL, MAS SIM MERO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Constatando-se a culpa exclusiva do vendedor em relação ao atraso injustificado, tendo-se em vista a extrapolação do prazo contratual, já computado o prazo de tolerância (de 06 meses), é viável a devolução dos valores pagos, sem qualquer retenção.

É cabível a fixação de dano moral em situação de atraso injustificado da empresa de empreendimentos imobiliários, de modo que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e acarreta abalo emocional importante à parte consumidora/apelada.

Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral, quando observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

Os juros de mora em contrato rescindido por culpa exclusiva do vendedor devem incidir desde a citação, eis que o julgado do colendo Superior, no REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo (Tema 1002), diz respeito a rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador. Ao passo que a correção monetária incide a partir de cada desembolso.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, ainda para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BRDU SPE CUIABA 01 LTDA
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1005470-45.2024.8.11.0002,
tendo
VIVIANE BARBOSA DA ROCHA, como Agravado/Embargado
,
manteve a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para: -
Declarar
a resilição do contrato por culpa exclusiva da ré e
condenar
a parte ré a devolver o valor efetivamente pago pela parte autora (R$ 21.963,14), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação;
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de dano moral, este fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. E, por fim
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão está contrário ao julgamento de apelação pela mesma Câmara Cível, da lavra do Des. João Ferreira Filho.

Defende que o atraso na obra, por si só, não dá ensejo ao dano moral.

Requer o acolhimento dos embargos, “(...) considerando os precedentes do STJ, o qual tem sido respeitado por essa Egrégia Câmara em casos anteriores, requer seja o acordão reformado, afastando a condenação por danos morais, diante da ausência de qualquer situação constrangedora, humilhante ou moralmente lesiva à parte adquirente”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos de declaração, alegando que a utilização do recurso é para fins procrastinatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BRDU SPE CUIABA 01 LTDA
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1005470-45.2024.8.11.0002,
tendo
VIVIANE BARBOSA DA ROCHA, como Agravado/Embargado
,
manteve a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para: -
Declarar
a resilição do contrato por culpa exclusiva da ré e
condenar
a parte ré a devolver o valor efetivamente pago pela parte autora (R$ 21.963,14), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação;
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de dano moral, este fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. E, por fim
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE LOTE (PARQUE DAS ÁGUAS – VÁRZEA GRANDE) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA DA VENDEDORA PELO ATRASO ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – INVIABILIDADE - DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES COM INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE EIS QUE A CULPA FOI EXCLUSIVA DA VENDEDORA DO LOTE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Constatando-se a culpa exclusiva do vendedor em relação ao atraso injustificado, tendo-se em vista a extrapolação do prazo contratual, já computado o prazo de tolerância (de 06 meses), é viável a devolução dos valores pagos, sem qualquer retenção.

É cabível a fixação de dano moral em situação de atraso injustificado da empresa de empreendimentos imobiliários, de modo que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e acarreta abalo emocional importante à parte consumidora/apelada.

Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral, quando observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

Os juros de mora em contrato rescindido por culpa exclusiva do vendedor devem incidir desde a citação, eis que o julgado do colendo Superior, no REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo (Tema 1002), diz respeito a rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador. Ao passo que a correção monetária incide a partir de cada desembolso”.

Pois bem.

Recebo os embargos de declaração, em razão da tempestividade e do cabimento, salientando-se que a Embargante apenas se utiliza de recurso plausível à discussão do acórdão, do qual argumenta existir vícios a serem sanados.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois, ainda para fins de prequestionamento, é necessário que fique demonstrada a existência de ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração. Todavia, o que se vê é a insurgência simplesmente acerca do resultado desfavorável aos interesses da Apelante/Embargante.

Assim, não considero existentes quaisquer dos vícios apontados, mostrando-se nítida a pretensão apenas de rediscutir o julgamento, o que é vedado por esta via (de embargos de declaração), à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, salientando-se que o acórdão combatido foi claro ao dispor que não se trata de mero descumprimento contratual, mas sim frustração que afeta o consumidor, causando-lhe danos à honra e dignidade, ou seja, abalo emocional importante, conforme exposto pela sentença.

Portanto, a meu viso, todos os pontos relevantes foram abordados.

Não há, assim, qualquer vício a ser sanado, mas sim insistente descontentamento com o resultado do julgamento do agravo.

Vejamos um trecho do acórdão combatido:

“(...)
No que diz respeito à alegação de ausência de dano moral indenizável, perfilho entendimento de que a matéria não se trata de mero descumprimento contratual, mas sim frustração importante que afeta o consumidor, ocasionando danos à honra e à sua dignidade, que experimentou abalo emocional considerável, conforme muito bem exposto na sentença:

“(...) Com relação ao dano moral, diante do atraso na entrega da obra e consequentemente descumprimento do contrato, ele está caracterizado, vez que afetou diretamente a vida da parte autora, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR E DANO MORAL – EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO/ EXTINÇÃO – CRÉDITO AINDA NÃO FOI DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO OU LIQUIDADO – MANUTENÇÃO - DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES – MERA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PONTO NÃO CONHEÇIDO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DE CINCO ANOS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E DESABORES DO DIA A DIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

O excessivo atraso na entrega do imóvel, de cinco anos, enseja compensação por dano extrapatrimonial. (N.U 0040802-12.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 0034254-34.2016.8.11.0041, Relator: Des. Dirceu dos Santos, j. em 14.04.2021).

Este fato, por si só, já autoriza o direito da parte autora a indenização por danos morais, já que tive violado seus direitos, com relação ao ato ilícito praticado pela ré.

A fixação do valor para os danos morais serve apenas para desestimular a prática de atos semelhantes e equilíbrio entre a compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, deverá levar em consideração como ocorreram os fatos, condições das partes e a extensão do dano, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, bem como analisando os critérios elencados, tenho por razoável e proporcional a fixação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Portanto, considera-se plausível a condenação por danos morais, bem como o valor fixado a tal título, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando o caráter pedagógico da condenação.

E por fim, no que diz respeito à pretensão de incidência de juros a partir do arbitramento, não há cabimento, eis que se trata de lide baseada em inadimplemento de contrato, devendo ser computados juros de mora, a partir da citação e correção monetária, a partir da data de cada pagamento efetivado (desembolso).

Portanto, não há qualquer fundamento plausível para a reforma da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo”.

Quanto à alegação de utilização do recurso com caráter procrastinatório, deixo de aplicar multa, pois não se visualiza tal intento.

Diante disso, conheço, mas
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, salientando-se que a interposição de novos embargos pode dar azo à aplicação de multa por caráter protelatório.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024